Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728283-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO JÚNIO VIRGULINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. SUSPEIÇÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. A suspeição do Juízo sentenciante deve ser apontados de forma concreta e fundamentada, conforme as hipóteses do artigo 254, do Código de Processo Penal, sendo incabível o seu reconhecimento com base em meras conjecturas, sobretudo quando inadequada a via eleita. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu, e inexiste dúvida sobre a veracidade dos relatos. A avaliação desfavorável da conduta social em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena configura fundamentação idônea, haja vista a violação da confiança depositada pelo Estado no detento que goza dos benefícios do regime aberto, além da falta de senso de responsabilidade e mudança de postura. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Assevera que as provas são conflitantes, pois de um lado estão os depoimentos dos funcionários públicos e, de outro, a versão da pessoa acusada, não havendo qualquer motivo para que a palavra daqueles prevaleça sobre a deste. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP, STJ e STF; b) artigo 59 do CP, sustentando a necessidade de revisão da dosimetria. Alega que a conduta social não pode ser negativamente valorada em razão de cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por crime diverso, razão pela qual a negativação de tal circunstância judicial deve ser afastada. Defende a fixação da pena no patamar mínimo. Subsidiariamente, aponta que o aumento deve ocorrer no quantum de 1/8 (um oitavo) e tão somente pelos maus antecedentes, por serem oito as circunstâncias judiciais e não haver preponderância entre elas. Indica, nos aspectos, divergência interpretativa com julgados do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALINE DE FREITAS AMORIM, OAB/ DF 62.373. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao apontado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Cumpre observar que as testemunhas policiais não foram contraditadas ou desqualificadas pelas Defesas em Juízo, motivo pelo qual não deve pairar dúvida acerca da imparcialidade e da validade de suas declarações [...] Verifica-se, dessa maneira, que as provas dos autos foram devida e exaustivamente analisadas pelo Juízo a quo, que levou em consideração no julgamento do mérito, todo o acervo probatório - provas judiciais e extrajudiciais que, em muitos casos, são irrepetíveis. Nesse sentido, não se observa violação à imparcialidade ou ao princípio da paridade de armas, tendo as Defesas amplas oportunidades de produzir as provas que entendiam necessárias, sendo que o conjunto de evidências dos autos foi valorado de maneira integral, de forma que a soma de todos os indícios e provas produzidas são robustas, coesas e harmônicas entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e dão, sem sombra de dúvidas, que os réus, no dia dos fatos, transportaram drogas, entre Estados da Federação, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Por tudo, a conduta praticada pelos acusados é típica e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, antijurídica e culpável. Portanto, demonstradas a materialidade e a autoria do tráfico de drogas, correta a sentença que condenou os réus nas penas previstas artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006” (ID. 57856401). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao alegado vilipêndio ao artigo 59 do CP, bem como no que se refere à suposta divergência jurisprudencial, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À TRAFICÂNCIA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRA INFRAÇÃO PENAL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO NA CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem considerou correta a valoração negativa da conduta social pelo fato de o acusado ter cometido crime durante o período em que cumpria pena pela prática de outra infração penal. 2. Configura-se adequada a valoração negativa da conduta social do agente quando "fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior (AgRg no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.209.318/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1 DJe de 14/4/2023). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. PLEITOS DE DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DE DETRAÇÃO PENAL PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. [...] (AgRg no HC n. 911.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 1o/7/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam feitas em nome da advogada ALINE DE FREITAS AMORIM, OAB/ DF 62.373. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016